Tribunal: TJDFT
Processo: 0748120-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748120-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO DE ASEVEDO AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MATHEUS MACHADO DE ASEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0756715-75.2025.8.07.0001, ajuizada em face de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AGSUS, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pelo autor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é médico egresso do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB), atuando desde junho de 2022 em município de difícil provimento, e que foi surpreendido com a obrigatoriedade de realização da prova TEMFC 36, promovida pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), como condição para conclusão da terceira fase do programa e consequente contratação pela AGSUS. Aduz que a mudança das regras ocorreu de forma abrupta, sem período de transição, e após a publicação do edital da referida prova, o que impossibilitou sua preparação adequada, culminando em sua reprovação e iminente desligamento do programa. O agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de desligamento do programa e perda da bolsa-formação, com prejuízos irreparáveis à sua carreira profissional e à continuidade do atendimento médico em regiões carentes, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que atua em área de difícil provimento e que investiu anos de dedicação ao programa, sendo vítima de quebra da confiança legítima por parte da Administração Pública, que alterou as regras do certame sem respeitar os princípios da legalidade, boa-fé e segurança jurídica. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que a AGSUS se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019, seja por meio de prova interna ou da próxima edição do TEMFC (TEMFC 37). No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo recolhido (ID n.o 254352903). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que AGSUS se abstenha de desligá-lo do Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019, seja por meio de prova interna ou da próxima edição do TEMFC (TEMFC 37). Todavia, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante não refletem a probabilidade do direito pleiteado em sede liminar. Isso porque, verifica-se que a exigência de prova de proficiência para médicos participantes de programas de bolsas é legal e está sendo institucionalizada no Brasil, sendo que o edital é a “lei interna” do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos/bolsistas. No caso, tendo em vista que se discute a regularidade da prova de proficiência regida pelo Edital 36 e a alteração dos critérios de aprovação, que envolvem critérios técnicos e subjetivos, a concessão de tutela antecipada mostra-se inadequada no momento processual, pois exige análise detalhada que não pode ser feita em sede liminar. Com efeito, analisar minuciosamente a existência do direito vindicado pelo agravante significaria se imiscuir no mérito da causa, o que não deve ser objeto do presente agravo, que se limita, neste momento, à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada ou efeito suspensivo, sendo que o mérito da causa deve ser decidido na ação de conhecimento, após o efetivo contraditório e ampla defesa, e depois da devida instrução processual. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. Em que pese a anexação de fotografias pelo agravante, importa ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir o critério dos examinadores, sendo permitido analisar o processo seletivo tão somente sob o aspecto da legalidade. Eventual confirmação da autenticidade das fotografias anexadas e aferição de traços da etnia que assegurariam a participação na concorrência por cotas demanda dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1800228, 07291241520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso/ probabilidade do direito. Ademais, destaca-se que resta prejudicada a análise do perigo de dano, tendo em vista que para a concessão de tutela de urgência os requisitos devem ser cumpridos cumulativamente. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, reputo que a alteração dos critérios de titulação previstos no Edital no 36 demanda ampla instrução probatória, não sendo possível aferi-la em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador